Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Processo : 0723990-41.2022.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida pelo juízo a quo, em 14/10/2022, determinando a expedição de alvará em favor da agravada e, após, a conclusão do feito para extinção em face do pagamento (id. 139778372 dos autos originários n. 0721188-04.2021.8.07.0001), manifeste-se a agravante se remanesce o interesse recursal no presente agravo. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator